Tribunal: TJPA
Processo: 0807263-05.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807263-05.2022.8.14.0005

APELANTE: HELENA CEARA MARTINS, HELIANA DO SOCORRO SERRA DUARTE, HELIO FLEXA DE NAZARE NETO, HERMES DOS SANTOS, HERNANDES SILVA E SILVA, HILUMINATA DE MARIA NASCIMENTO CARDOSO, IANE SANTOS BARBOSA, IRACI SERRA SILVA, IRACILMA TEIXEIRA RAMOS, IRANILDA TEIXEIRA RAMOS, IRANILTO GUALBERTO DE LIMA, IRENE MONTEIRO DA GAMA, ISAIAS SOARES MONTEIRO, ISRAEL PIRES NUNES, IVANEIDE DA SILVA ANDRADE, IVANEIDE LACERDA DE SOUZA, IVANILDE PALHETA DA GAMA, IVANILDO DE ALMEIDA DA SILVA, IVANILDO DE ALMEIDA DA SILVA JUNIOR, IVANILDO FERREIRA DE JESUS, IZANE GUALBERTO DE LIMA, JACILENE DE SOUSA MORAIS, JACIRA DA SILVA BRANDAO, JACIRENE TORRES LEARTE, JACKLINE FLEXA DOS SANTOS, JADIEL ALMEIDA PALHETA, JADIELE ALMEIDA PALHETA, JAELMA PANTOJA MONTEIRO, JAIRO DE NAZARE TEIXEIRA, JANETE FELIPE DE ARAGAO, JAQUELINE SILVA MALAQUIAS, JEDIDA SANTIAGO NASCIMENTO, JEDIELSON PANTOJA MONTEIRO, JEFFERSON BARBOSA OLIVEIRA, JEREMIAS PANTOJA DOS SANTOS, JESSICA XAVIER BOTELHO, JESUS DE NAZARE PIRES, JESUS NAZARENO PINHEIRO LOBATO, JISELLE PAES DA SILVA, JOANA BAIA DA SILVA, JOSE EDILSON DUARTE, JOSIENE CORREA PIRES, JOSILEIA DA SILVA ARAGAO, JOSIVANE RODRIGUES PIRES, JOVINIANO DE JESUS DA COSTA, JOZIEL ARAGAO DUARTE, JUCIENE RAMOS BARBOSA, JUCILEIA LACERDA DOS SANTOS, JUCILENE DA SILVA GARCIA, JULIANA MONTEIRO VASCONCELOS, JULIANO NUNES VIANA, JULIETA CARDOSO FERREIRA, JULIETE DO SOCORRO GUEDES DOS SANTOS, JUNIELSON DA SILVA AZEVEDO, JUNIOR VIEIRA ALHO, JUVENIL MENDONCA DE SOUSA, NADIA DA COSTA LOUREIRO, NADILZA BAHIA COELHO, NALVA DO SOCORRO SALES XAVIER, NALVA MARIA NAHON DA SILVA, NATALINA MATOS DUARTE, NATALINO FURTADO DO AMARAL, NAZARETH DA CRUZ PRESTES, NEDIANE SOUZA DA TRINDADE, NEIA SALES XAVIER, NEIDIVAN LIMA TENORIO, NELMA DE SOUZA PAIVA, NELMA DOS PASSOS OLIVEIRA, NEUZA DE OLIVEIRA, NICIVALDA CALDEIRA DE VASCONCELOS, NILZILENE DUARTE PALHETA, NOEMIA PALHETA SANTIAGO MONTEIRO, OCILENE DOS SANTOS BAIA, ODAIR AMADEU DA SILVA GUERRA, ODALICE PAULA PEREIRA, ODILON DOS SANTOS CARDOSO, OLENILCE DA SILVA GOMES, OLIVIA DA SILVA ARAGAO, OREBIO ALMEIDA DA CONCEICAO, ORLANDO LUIS DOS SANTOS CAMBUI, OSEIAS CARDOSO ALHO, OSMAR DOS SANTOS DUARTE, OTIELY ARAGAO PINHEIRO CARVALHO, RITA LEE DOS SANTOS PERNA, SABRINA MARTINS CONCEICAO, SADRAQUE MARTINS VIEIRA, SALLES SANTOS FLEXA, SAMARONE DE OLIVEIRA BEZERRA, SAMIRA DOS SANTOS LIMA, SAMIRA PINHEIRO LOPES, SANDRA PIMENTEL CANELA, SANDRO RICARDO FERREIRA VIANA, SAVIO DE BRITO SOARES, SEBASTIAO DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO ELADIR DA SILVA OLIVEIRA, SEBASTIAO FERREIRA DO AMARAL, SEBASTIAO MUNIZ DE SOUZA, SELMA DOS SANTOS BATISTA, SERGIO DE SOUZA NOGUEIRA, SERGIO FROES DE BRITO

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807263-05.2022.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

EMBARGANTES: HELENA CEARA MARTINS e outros.

ADVOGADO: ELZA MAROJA KALKMANN - OAB PA22975-A.

EMBARGADA: NORTE ENERGIA S/A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE OAB/PA 9316.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relacionada a supostos danos decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Os embargantes alegam omissões e contradições quanto à natureza continuada dos danos, à imprescritibilidade em matéria ambiental, à análise de provas, à renúncia tácita à prescrição, à inversão do ônus da prova e ao pedido de suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto a teses jurídicas relevantes; (ii) contradição interna; e (iii) eventual erro na análise da prescrição da pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais, reconhecendo a prescrição trienal (art. 206, §3º, V, do CC) com base na teoria da actio nata, fixando o termo inicial na ciência inequívoca do dano em 2016.

6. A alegação de dano continuado foi expressamente afastada, não sendo apta a impedir a fluência do prazo prescricional.

7. Não há omissão quanto à tese de imprescritibilidade ambiental, tampouco quanto à renúncia à prescrição, inexistindo prova inequívoca de reconhecimento do direito pela parte ré.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

9. A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A caracterização de dano continuado não afasta, por si só, a incidência da prescrição quando evidenciada a ciência inequívoca do dano.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 206, §3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ; EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807263-05.2022.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

EMBARGANTES:
HELENA CEARA MARTINS e outros.

ADVOGADO:
ELZA MAROJA KALKMANN - OAB PA22975-A.

EMBARGADA:
NORTE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE OAB/PA 9316.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HELENA CEARA MARTINS E OUTROS em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em sede de apelação cível, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

Os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto ao reconhecimento da prescrição, afirmando que os danos decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte possuem natureza continuada, o que afastaria o termo inicial fixado em 2016.

Alegam, ainda, omissão quanto à análise das provas documentais constantes dos autos, inclusive pareceres técnicos e documentos produzidos pela própria parte ré, os quais indicariam a continuidade e o agravamento dos danos ambientais e econômicos suportados pelos autores.

Sustentam também omissão quanto à aplicação de precedentes do STF e do STJ acerca da imprescritibilidade de danos ambientais, bem como quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica dos autores.

Aduzem, ainda, ausência de manifestação acerca do pedido de suspensão do processo em razão da existência de ação civil pública conexa, bem como quanto à alegada renúncia tácita à prescrição pela ré, em virtude de pagamentos realizados a título de compensação.

Requerem, por fim, o suprimento das omissões apontadas, com efeitos integrativos e eventual modificação do julgado, além do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Em contrarrazões, a parte embargada pugnou pela rejeição dos embargos, sustentando que inexistem vícios no acórdão, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, especialmente quanto à prescrição reconhecida.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relacionada a supostos danos decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Os embargantes alegam omissões e contradições quanto à natureza continuada dos danos, à imprescritibilidade em matéria ambiental, à análise de provas, à renúncia tácita à prescrição, à inversão do ônus da prova e ao pedido de suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto a teses jurídicas relevantes; (ii) contradição interna; e (iii) eventual erro na análise da prescrição da pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais, reconhecendo a prescrição trienal (art. 206, §3º, V, do CC) com base na teoria da actio nata, fixando o termo inicial na ciência inequívoca do dano em 2016.

6. A alegação de dano continuado foi expressamente afastada, não sendo apta a impedir a fluência do prazo prescricional.

7. Não há omissão quanto à tese de imprescritibilidade ambiental, tampouco quanto à renúncia à prescrição, inexistindo prova inequívoca de reconhecimento do direito pela parte ré.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

9. A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A caracterização de dano continuado não afasta, por si só, a incidência da prescrição quando evidenciada a ciência inequívoca do dano.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 206, §3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ; EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Pois bem, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

No que concerne à alegada omissão quanto ao dever de fundamentação, não procede a insurgência. O acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente e coerente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente ao reconhecer a incidência da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil, bem como ao fixar o termo inicial com base na teoria da actio nata, considerando a ciência inequívoca dos danos no ano de 2016, por ocasião do enchimento dos reservatórios da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

No tocante às alegadas omissões e contradições relacionadas à natureza continuada dos danos, igualmente não assiste razão aos embargantes. O acórdão foi expresso ao afastar tal tese, consignando que o caráter contínuo dos danos não tem o condão de afastar a incidência do prazo prescricional.

No que se refere à alegação de omissão quanto à imprescritibilidade dos danos, também não se verifica qualquer vício, pois o acórdão foi claro ao decidir pela ocorrência prescrição.

No ponto relativo à alegada renúncia tácita à prescrição, o acórdão foi categórico ao afirmar a ausência de prova inequívoca de reconhecimento do direito indenizatório por parte da ré, destacando que eventuais pagamentos decorreram de obrigações impostas no âmbito do licenciamento ambiental.

A pretensão dos embargantes, portanto, consiste em conferir interpretação diversa à prova dos autos e aos fundamentos adotados por este Tribunal, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de suspensão do processo em razão de ação civil pública, igualmente não há omissão a ser suprida. Cumpre salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes e necessárias à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante de todo o exposto, não se verifica a presença de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impondo-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2026